Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, cumulado com os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006). A Defesa pretende a absolvição do acusado, alegando excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (ii) decidir se o laudo de exame de corpo de delito é essencial para comprovar as lesões narradas pela vítima; (iii) verificar se houve legítima defesa ou agressões recíprocas que afastem a responsabilidade penal do acusado; (iv) analisar se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção penal de vias de fato; (v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável, consistindo apenas em um dos meios de prova.
6. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois, ainda que tenha havido agressões mútuas, iniciadas pela vítima, o excesso doloso do réu afasta a excludente de ilicitude.
7. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.
8. Ausentes, nos autos, elementos que comprovem os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), deve ser afastada a aludida circunstância judicial.
9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 77 e 129, § 13, do Código Penal; artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006; artigo 158, do Código de Processo Penal; artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941.